Tribunal: TJPA
Processo: 0818889-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818889-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO CORREA FERREIRA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, DO CPB E ART. 244-B, § 2º, DA LEI 8.069/90, C/C ART. 69, CP.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIADAS. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.
PACIENTE QUE, EM PARCERIA COM OUTROS 02 INDIVÍDUOS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E FAZENDO USO DE ARMA DE FOGO, RESTRINGIU A LIBERDADE DA VÍTIMA E SUBTRAIU-LHE DIVERSOS BENS, OBRIGANDO-A, INCLUSIVE, A REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VIA PIX.

ADEMAIS, O PACIENTE, QUE ESTAVA FORAGIDO Á DATA DA IMPETRAÇÃO, RESPONDE A OUTROS PROCESSOS, RESTANDO EVIDENTE A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE,
PER SE
, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO ESTA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 05 de março de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
RODRIGO CORREA FERREIRA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
.

Alegou o impetrante, ID

1766234, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da decisão que decretou sua prisão preventiva após representação da autoridade policial, Delegado de Polícia de Vila dos Cabanos, antes de encerrado o IPL.

Aduziu que o paciente se encontrava solto, sendo considerado foragido até o momento da impetração (em momento posterior informou sua prisão), porém, que tanto a representação da autoridade policial quando a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente são carentes de fundamentação, lhe causando patente constrangimento ilegal, na medida em que não demonstram, com base em fatos concretos, a participação do paciente na conduta delitiva.

Que, em 05/10/2023, quando da representação pela prisão preventiva pela autoridade policial, foi determinado o envio do feito ao MP para que este se manifestasse, contudo, a prisão foi decretada antes mesmo da manifestação ministerial; que o decreto cautelar restou consubstanciado nas declarações prestadas pelo menor, partícipe e vítima da ação delituosa, que teria identificado o paciente como o motorista que daria fuga a criminosos logo após a consumação do crime e o magistrado, vislumbrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, decretou a medida mais gravosa, assim como indeferiu o pedido para sua revogação.

Afirmou que a decisão singular é genérica, desprovida de qualquer fundamentação, tendo o magistrado se baseado somente na gravidade abstrata do delito para o decreto cautelar, não demonstrando como, com base no caso concreto, se configurou a suposta gravidade da conduta.

Reiterou ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, pois tecnicamente primário, possui residência fixa, ocupação lícita, é pai de criança menor que depende unicamente de si para seu sustento e manutenção e não se dedica a atividades criminosas, sendo o decreto cautelar expedido em seu desfavor ilegal, na medida em que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, não sendo possível, em nosso ordenamento, afirma, que o decreto cautelar se funde somente na gravidade abstrata do delito.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, ainda que com a
substituição da medida gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP,
devendo tal decisão ser ratificada ao final.

O feito foi distribuído à Desª. Eva do A. Coelho, tendo esta o encaminhado à redistribuição em razão da prevenção desta relatora, ID 17430688.

Recebidos, foram solicitadas informações à autoridade coatora, ID 17505159, sendo estas acostadas em ID 17553338, e, com o retorno dos autos, foi, em razão do afastamento da relatora para gozo de férias, redistribuído, sendo recebido pela Desª. Kédima Lyra que, em decisão de ID 17557955, denegada a liminar.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 18097902, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
RODRIGO CORREA FERREIRA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por ausência de fundamentação ao decreto cautelar.

Insta ressaltar que o presente feito tem conexão com aquele de nº 0817246-09.2023.8.14.0000, de minha relatoria, e que tem como paciente Júnior Carvalho dos Santos, corréu na mesma ação penal, nº. 0803920-55.2023.8.14.0008, onde já restou analisada a legalidade do decreto cautelar, tendo a Seção de Direito Penal, em decisão de proferida em 12/012/2023, se manifestado, à unanimidade, pela denegação da ordem, restando a decisão assim ementada:

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, HAVENDO NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.
PACIENTE QUE, EM PARCERIA COM OUTROS 02 INDIVÍDUOS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E FAZENDO USO DE ARMA DE FOGO, RESTRINGIU A LIBERDADE DA VÍTIMA E SUBTRAIU-LHE DIVERSOS BENS, OBRIGANDO-A, INCLUSIVE, A REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. (Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. J
ulgamento presidido pela Exmª Srª
. Desª. Eva do Amaral Coelho
. Belém/PA, 12/12/2023)

Assim, por já ter sido a legalidade da decisão singular analisada por esta Corte, não conheço deste ponto do pedido, ressaltando que d
a análise dos documentos acostados, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não se verifica a alegada ausência de fundamentação ao decreto preventivo, pois a medida constritiva se apresenta devida e suficiente fundamentada na medida em que o magistrado efetivamente esclarece as razões de sua decisão, uma vez que decretada não só em razão da prática, em tese, do crime de roubo majorado, como também com o fito de impedir a reiteração delitiva, pois, como se denota dos autos, o paciente responde a diversos outros feitos criminais, se mostrando efetivamente necessária a manutenção de sua custódia para o resguardo da ordem pública, como bem salientou o magistrado, sendo sua liberdade patente perigo à sociedade.

Ressalto que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave e justifica a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO
. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. 3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado. 4 - Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021)

Quanto à alegação de que a prisão preventiva foi decretada antes da manifestação do MP, tem-se que esta se deu em razão de representação da autoridade policial, nos termos do art. 311 do CPP, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no ato. Ademais, como cediço, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (...)
É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente pratique novos delitos. Ademais, o paciente se encontrava foragido, sendo preso somente após a impetração do writ, não havendo qualquer ilegalidade no ato.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de março de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/03/2024